Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. CONDENATÓRIA. DECLARATÓRIA. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SOMA. PROVEITO ECONÔMICO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. DANO MORAL.
1. Quando o provimento jurisdicional possuir conteúdo declaratório e condenatório, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido, ou seja, ao valor do contrato rescindido somado à reparação por dano moral.
2. Apelação provida.